Tribunal: TJDFT
Processo: 0743478-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A em face à decisão da Quarta Vara Cível de Taguatinga que, ao sanear o processo, rejeitou questões preliminares e prejudicial de mérito, fixou pontos controvertidos e deliberou acerca das provas a serem produzidas. Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que homologou desistência formulada pelo autor e extinguiu o feito sem resolução do mérito (ID 39529579). Intimado, o recorrente manifestou-se acerca de eventual prejudicialidade do recurso (ID 40053198). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, foi proferida sentença que homologou desistência formulada pelo autor e extinguiu o feito sem resolução do mérito. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de outubro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006